Tribunal: TJDFT
Processo: 0745296-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar a inexistência dos débitos e determinar o cancelamento dos protestos (ID de origem 194569503). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46